Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733511-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUINA RODRIGUES BEZERRA EMBARGADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos. Recebo os embargos de declaração opostos por JOAQUINHA RODRIGUES BEZERRA como agravo interno. Intime-se a embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 05 dias, bem assim para responder ao agravo interno interposto por CENTRALE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator